Tribunal: STF
Processo: HC 135269
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-14
Data de publicação: 2018-08-14

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal). Alegação de cerceamento de defesa. Inocorrência. 3. Indeferimento de pedido de exame pericial. Irrelevância. Prova pericial contábil incapaz de afastar o motivo torpe. Princípio do iudex est peritus peritorum (juiz é o perito dos peritos), previsto no art. 182, do CPP. 4. Habeas corpus denegado.